Tribunal: TJMT
Processo: 0001223-70.2017.8.11.0014
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001223-70.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), JANE MARIA SANCHEZ LOPES ROCHA - CPF: 402.926.901-00 (APELANTE), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POXORÉU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
GESTOR PÚBLICO MUNICIPAL –
DEIXAR DE PRATICAR INDEVIDAMENTE ATO DE OFÍCIO – PROMOVER EXECUÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDA – INSCREVER DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES POR NÃO PAGAMENTO ENCARGOS FINANCEIROS –
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
DANO AO ERÁRIO – DOLO GENÉRICO -
CONFIGURADOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE -
MULTA CIVIL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA
– NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA À GRAVIDADE DO ILÍCITO –
REDUÇÃO DEVIDA
– AFASTAMENTO DAS SANÇÕES DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E PROIBIÇÃO DE CONTRATAÇÃO E RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Para a caracterização da conduta ímproba prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429/92
não é necessário o dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico,
caracterizado pela manifesta vontade do gestor público em realizar conduta contrária aos deveres de honestidade, probidade e demais princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

2. O comportamento moral e ético deve sempre ser observado pelos indivíduos que compõem a Administração Pública, porquanto praticam atos que devem garantir qualidade de vida para todos os cidadãos e não se pode querer olhar esse regramento, exclusivamente, sob o aspecto monetário da conduta ímproba, de modo a aplicar o princípio da insignificância. Não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e probidade administrativas, constitucionalmente asseguradas (CF, art. 37, § 4º).

3. A cumulação de penas nas ações de improbidade não é obrigatória, devendo ser devidamente justificada e fundamentada, com atenção à razoabilidade e à proporcionalidade

4 - A fixação da multa civil em patamar excessivo, em inobservância aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, merece redução para se adequar às peculiaridades do caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA
, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT, M.M.
Luciana Braga Simão Tomazetti,
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 1223-70.2017.8.11.0014, Código 75375, proposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em desfavor da ex-prefeita JANE MARIA SANCHES LOPES ROCHA.

Objetivando a condenação da Requerida por ato de improbidade administrativa, e que seja reconhecida a violação ao artigo 11, inciso II, da Lei 8.429/92, pela referida gestora e, por conseguinte, sua condenação nas sanções do artigo 12, inciso III, da mesma lei, vez que, deliberadamente, deixou de atender determinações do E. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no sentido de promover a execução judicial de divida, bem como inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes, mesmo sabendo que sua desídia implicaria em prejuízo a administração, decorrente de emissão de certidão positiva em nome da Prefeitura Municipal de Poxoréu/MT, nos termos do artigo 4.º, inciso II, da Resolução Normativa 2/2.009
.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na inicial para o fim de condenar a Requerida, em razão da prática de ato de improbidade administrativa descrita no art. 11, inciso II, da Lei n° 8.429/92, a sanção de pagamento de multa civil de 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente a época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Condenou ainda ao pagamento das custas, e deixou de arbitrar honorários advocatícios, pois incabíveis a espécie, uma vez que foi promovida pelo MPE/MT – Id. 7520525 e 7520526.

Como causa de pedir recursal, sustenta a Apelante a inexistência de dolo e pleiteia a aplicação dos princípios da insignificância e da razoabilidade com redução da multa aplicada, requerendo a reforma da decisão visando sua absolvição – Id. 7520527.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 7520530 e 7520531.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 8210436.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condenar a Requerida/Apelante ao pagamento de multa civil 05 (cinco) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos e proibição de contratar com o Poder Público e/ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 03 (três) anos.

Extrai-se dos autos que a Apelante
,
ajuizou o presente recurso aduzindo que a sentença prolatada merece ser reformada, em razão da ausência do elemento subjetivo (dolo) para caracterização do ato improbo, aplicação do princípio da insignificância e redução da multa civil aplicada.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, visando a absolvição, aplicação do principio da insignificância e redução da multa civil imposta.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos, que foi instaurado procedimento administrativo perante a Promotoria de Justiça local em razão do ofício encaminhado pelo TCE, noticiando que a Requerida na condição de prefeita do Município de Poxoréu-MT à época dos fatos do julgamento de contas irregulares – Id. 7520274 e 7520275,
se negou a promover execução judicial de dívida em face de Rony Ribeiro Rocha, então gestor do Fundo Municipal de Previdência Social, em que pese notificada para tanto, bem como de inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes, incorrendo, portanto em ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11, inciso II, da Lei 8.429/92.

A Requerida foi notificada para apresentar manifestação por escrito em estrita observância ao disposto no artigo 17, §7º, da Lei n.º 8.429/92. Na defesa preliminar a mesma restringiu-se a noticiar que referida notificação encaminhada pelo Tribunal de Contas Estadual foi recebida por terceira pessoa supostamente não autorizada, e que a Apelante não pode ser responsabilizada em razão da desídia de outros.

Pois bem. A principio foram julgadas irregulares as contas anuais do fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Poxoréu - POXORÉU-PREVI, relativas ao exercício de 2012, gestão do Sr. Rony Ribeiro Rocha, nos termos do artigo 75, II, III, VII e VIII, da Lei Complementar n° 269/2007;

Art. 75, O Tribunal aplicará multa de até 1000 (mil) vezes a Unidade Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT, ou outra que venha sucedê-la, na gradação estabelecida no regimento interno, aos responsáveis por:

I. contas julgadas irregulares;

II. ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário;

III. ato praticado com grave infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; (...)

VII. reincidência no descumprimento de decisão do relator ou do Tribunal de Contas;

VIII. não remeter dentro do prazo legal, por meio informatizado ou físico, os documentos e informações a que está obrigado por determinação legal, independentemente de solicitação do Tribunal.
Destaquei

Com 0 artigo 6°, I, “a”, II, “a” e “c”, da Resolução Normativa n.º 17/2010;
aplicar
a multa no valor correspondente a 22 UPFs/MT, e ainda,
determinando
que restitua ao cofres públicos, com recursos próprios, no prazo de 60 (sessenta) dias, o valor de R$ 245,69 (duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente ao pagamento de multas e juros em razão do recolhimento extemporâneo do INSS;

Art. 6º, Estabelecer que as multas aos responsáveis por irregularidades gravíssimas, graves e moderadas que caracterizem infração a norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem como pelo descumprimento de decisão do TCE/MT, serão aplicadas com observância aos valores referenciais em UPF/MT estabelecidos no quadro a seguir:

I – Irregularidades gravíssimas:

a) na constatação: 21 a 40 UPFs/MT;

II – Irregularidades graves:

a) na constatação: 11 a 20 UPFs/MT;

c) na reincidência no descumprimento de decisão do relator ou do TCE/MT: 20 a 30 UPFs-MT.
Destaquei

Com fundamento no artigo 70, II, da Lei Complementar n.º 269/2007 – Id. 7520275.

Art. 70, O Tribunal de Contas do Estado, em todo e qualquer processo de sua competência em que constatar irregularidades poderá, observado o devido processo legal, aplicar, cumulativamente, as seguintes sanções e medidas: (...)

II. restituição de valores e impedimento para obtenção de certidão liberatória;
Destaquei

Ato contínuo o gestor foi devidamente notificado – Id. 7520388, porém, restou inadimplente:

a) 0 Sr. RONY RIBEIRO ROCHA do recolhimento da MULTA (22 UPF's) a conta FUNDECONTAS, constante do boleto disponibilizado no endereço eletrônico do Tribunal de Contas (www.tce.mt.gov.gr), com vencimento em 15/08/2015, aplicando-se o redutor definido pela Resolução Normativa n° 07/2014-TP, o qual poderá ser recolhida na sua totalidade ou parcelada até a data do seu vencimento, desde que preencha os requisitos elencados no art. 290, da Resolução n. 14/2007, advertindo-0 que se permanecer a inadimplência, o débito será executado judicialmente, nos termos dos arts. 21, XVI, e 293, da Resolução do TCE-MT n. 14/2007; e

b) 0 Sr. RONY RIBEIRO ROCHA do recolhimento da RESTITUICÃO aos cofres públicos municipais, no valor de R$ 298,71, corrigido pelo índice oficial de inflação, a partir de 23/03/2015, devendo ser atualizados até a data do seu recolhimento, vencível em 15/08/2015. O comprovante de restituição, total ou parcelado, deverá ser encaminhado, no prazo de 15 (quinze) dias da data de pagamento, sendo que, se permanecer a inadimplência, os autos serão encaminhados a entidade competente para a execução do débito, nos termos dos arts. 21, XVI e 294, da Resolução do TCE-MT n. 14/2007.

Nesta toada, foi
enviado Oficio n.º 1612/2015/NCCS – Id. 7520389,
notificando a então Prefeita Municipal ora Apelante,
para adotar as medidas necessárias da cobrança da ação reparatória de notificação extrajudicial, bem como a inscrição em dívida ativa ao Sr. Rony Ribeiro Rocha, gestor do fundo Poxoréu-Previ, sob pena da emissão, quando solicitada de certidão positiva em nome da Prefeitura Municipal de Poxoréu/MT, nos termos do art. 4º, II, da Resolução Normativa 2/2009, do TCE.

Art. 4º A certidão será:

II - “POSITIVA”, quando houver quaisquer das restrições mencionadas no caput do art. 6º e nos incisos I a III do seu § 1º desta resolução;

Por fim, informou-lhe que se o procedimento acima não for cumprido, tal fato será comunicado ao Ministério Público Estadual, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, conforme estabelece os §1º e §3º do art. 294 da Resolução 14/2007.

Art. 294. Independente de multa aplicada cumulativamente, esgotado o prazo fixado pelo Tribunal de Contas para a restituição de valores aos cofres públicos sem que o responsável tenha comprovado o recolhimento integral ou o parcelamento mencionado no parágrafo único do art. 79 da Lei Complementar n.º 269/2007, seu nome será inscrito no cadastro de inadimplentes do Tribunal de Contas e na relação de inelegíveis a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral.

§ 1º. Sem prejuízo das medidas mencionadas no caput, o Tribunal de Contas encaminhará os autos para execução da dívida e cópia de todo o processado ao Ministério Público Estadual para as ações cabíveis. (...)

§ 3º. Se as providências determinadas pelo Tribunal quanto ao ressarcimento de valores aos cofres públicos não forem cumpridas, o Ministério Público Estadual deverá ser notificado do fato.

O Ar Digital - Id. 7520389, fls. 08, foi devidamente recebido pela destinatária em 13/10/2015.

Encaminhado Oficio n.º 790/2016/GPRES-AJ, ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso - Id. 7520390, fls. 03, para conhecimento e providências pertinentes, uma vez que a atual gestão Municipal não adotou as medidas necessárias para o recebimento do valor citado.

Após, a ação foi recebida e processada – Id. 7520392,
notificando a requerida para oferecer manifestação por escrito, a qual poderá ser instruída com documentos e justificações, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 79, da Lei 8.429/92.

Nesta ordem de eventos, a
existência de dolo
na conduta da Apelante é evidente, uma vez que durante a instrução do procedimento administrativo, restou demonstrado que
a Requerida deixou proceder a execução judicial de dívida no valor de 22 UPF’s e a restituição do valor de R$ 298,71 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), pendentes de atualização, devidos por Rony Ribeiro Rocha, gestor municipal do Fundo de Previdência Social dos Servidores de Poxoréu- POXORÉU-PREVI, a época dos fatos.

Assim, deliberadamente,
deixou de atender determinações do E. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no sentido de promover a execução judicial de divida, bem como inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes, mesmo sabendo que sua desídia implicaria em prejuízo a administração
, decorrente de emissão de certidão positiva em nome da Prefeitura Municipal de Poxoréu/MT, nos termos do artigo 4.º, inciso II, da Resolução Normativa 2/2.009.

Desta feita, forçoso reconhecer que a Requerida,
na condição de Prefeita do Município de Poxoréu a época dos fatos, deliberadamente deixou de atender as determinações do Eg. Tribunal de Contas, no sentido de promover a execução judicial da dívida, bem como inscrever o devedor no cadastro de inadimplentes, restando evidente a existência do dolo por parte da Apelante,
constante no artigo 11, II, da Lei 8.429/92,
in verbus.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (...)

II - retardar ou
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
Negritei

Contudo, tem-se que a Apelante/Requerida
não pode aduzir desconhecimento dos fatos – Id. 7520389, porquanto, ainda que indiretamente, tinha ciência do procedimento administrativo que tramitou no Tribunal de Contas Estadual,
tampouco que houve prejuízo em razão do alegado que uma servidora municipal, não autorizada, ter recebido a notificação expedida pelo TCE/MT, e, por conseguinte, não ter repassado a Apelante, ante a notificação da parte no presente processo - Id. 7520394.

A propósito este também é o entendimento desta corte:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – MÉDICO – SISTEMA PENITENCIÁRIO – NÃO COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRAS UNIDADES PRISIONAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS – RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS ILICITAMENTE – PENA DE DEMISSÃO APLICADO NO PAD – CONDUTA DOLOSA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONFIGURADO – ARTIGOS 9o, 10 e 11, TODOS DA LIA – PENALIDADES MANTIDAS, PARCIALMENTE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA CIVIL – VALOR ELEVADO – MINORAÇÃO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de notificação prévia. Logo, não há falar em nulidade.
Comprovado que o servidor público deixou de cumprir a sua carga horária semanal, prestando serviços para municípios diversos, deve ser mantida a sentença que o condenou pela prática do ato de improbidade administrativa, descrito nos artigos 9o, caput, 10, caput e 11, caput, todos da Lei n. 8.429/1992. O valor fixado a título de multa civil deve ser reduzido, para adequá-lo ao ato ímprobo praticado. (N.U 0005635-81.2016.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020). Negritei

Quanto
à nulidade decorrente da não observância do disposto no artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, as Turmas de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça divergiam sobre a questão acerca da necessidade de comprovação de prejuízo
:

[...] A ausência da notificação prévia tratada no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992 somente acarreta nulidade processual se houver comprovação de efetivo prejuízo, de acordo com a parêmia
pas de nullité sans grief
. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1346096/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de fevereiro de 2011).

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça
restou pacificado no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial nº 1008632/RS, ocorrido em 11 de fevereiro de 2015, em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA PRÉVIA (ART. 17, § 7º, DA LEI 8.429/92). DESCUMPRIMENTO DA FASE PRELIMINAR. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE OPORTUNA E EFETIVA COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. ORIENTAÇÃO PACIFICADA DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL PROVIDOS. 1. O tema central do presente recurso está limitado à análise da eventual nulidade nos casos em que não for observado o art. 17, § 7º, da Lei 8.429⁄92, relacionado à notificação do acusado para apresentação de defesa preliminar em sede de ação de improbidade administrativa. 2. A referida regra foi claramente inspirada no procedimento de defesa prévia previsto nos arts. 513 a 518 do Código de Processo Penal, que regula o processo e o julgamento ‘dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos’. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que o eventual descumprimento da referida fase constitui nulidade relativa: HC 110.361⁄SC, 2ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 31.7.12; HC 97.033⁄SP, 1ª Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, Dje de 12.5.09. 3. Efetivamente, as Turmas de Direito Público deste Tribunal Superior divergiam sobre o tema, pois a Primeira Turma afirmava que o desrespeito ao comando do dispositivo legal significaria a inobservância do contraditório preliminar em ação de improbidade administrativa, o que importaria em grave desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal. Por outro lado, a Segunda Turma entendia que a inexistência da notificação prévia somente configuraria nulidade caso houve comprovação de prejuízo em razão do descumprimento do rito específico. 4. É manifesto que o objetivo da fase preliminar da ação de improbidade administrativa é evitar o processamento de ação temerárias, sem plausibilidade de fundamentos para o ajuizamento da demanda, em razão das graves consequências advindas do mero ajuizamento da ação. Entretanto, apesar de constituir fase obrigatória do procedimento especial da ação de improbidade administrativa, não há falar em nulidade absoluta em razão da não observância da fase preliminar, mas em nulidade relativa que depende da oportuna e efetiva comprovação de prejuízos. 5.
Ademais, não seria adequada a afirmação de nulidade processual presumida, tampouco seria justificável a anulação de uma sentença condenatória por ato de improbidade administrativa após regular instrução probatória com observância dos princípios da ampla defesa e contraditório, a qual, necessariamente, deve estar fundada em lastro probatório de fundada autoria e materialidade do ato de improbidade administrativa.
Todavia, é necessário ressalvar que tal entendimento não é aplicável aos casos em que houver julgamento antecipado da lide sem a oportunização ou análise de defesa prévia apresentada pelo réu em ação de improbidade administrativa. 6. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1.194.009⁄SP, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 30.5.2012; AgRg no AREsp 91.516⁄DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 17.4.2012; AgRg no REsp 1.225.295⁄SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 6.12.2011; REsp 1.233.629⁄SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 14.9.2011; AgRg no REsp 1.218.202⁄SP, 2ª Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe de 29.4.2011; AgRg no REsp 1.127.400⁄MG, 1ª Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 18.2.2011; REsp 1.034.511⁄CE, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 22.9.2009; AgRg no REsp 1.102.652⁄GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; REsp 965.340⁄AM, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 8.10.2007. 7. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que a nulidade apontada pelo descumprimento do art. 17, § 7º, da Lei 8.429/92, é relativa e que não houve indicação ou comprovação de prejuízos em razão do descumprimento da norma referida. 8. Embargos de divergência providos. (STJ, Primeira Seção, EREsp 1008632/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de março de 2015).

[...] No tocante à violação do art. 17, § 7º, da Lei n. 8.429/92,
esta Corte possui entendimento dominante no sentido de que não há nulidade do feito em razão da ausência de notificação do réu para apresentar defesa prévia, salvo na hipótese de prejuízo concreto.
Nesse sentido: REsp n. 1.101.585/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2013, DJe 25/4/2014) [...]; AgRg no REsp n. 1.467.175/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2016, DJe 10/3/2016. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgInt nos EAREsp 369518/SP, relator Ministro Francisco Falcão, julgamento em 28 de abril de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de abril de 2020). Negritei

Dessa forma, n
ão se mostra admissível a inexistência de notificação prévia, ante a ausência de demonstração do efetivo prejuízo decorrente da não observância da regra prevista no artigo 17, § 7º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§ 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

Entretanto, a requerida ora Apelante descurou-se em produzir provas com vistas a corroborar a assertiva dispensada na defesa prévia, pois consoante já assinalado alhures, sua inércia em contestar a ação ensejou a preclusão da produção probatória - Id. 7520395.

In casu,
o Ministério Publico Estadual relatou na petição inicial a ocorrência de ato danoso que gerou prejuízo ao erário, ocasionado pela requerida ora Apelante, q
ue deixou de promover execução judicial de divida em face de Rony Ribeiro Rocha, o qual, Segundo apuração do TCE/MT, causou dispêndio de dinheiro publico na condição de gestor do Fundo Municipal Previdenciário – POXORÉU-PREVI.

Registra-se que a lesão ao erário é matéria incontroversa, consoante julgamento promovido pelo Tribunal de Contas Estadual. Lado outro,
os documentos que instruem a peça vestibular são remansosos no sentido de convergir a prática do ato improbo apontado, pois evidenciam que a então administradora municipal, ora Apelante, não tomou as providências necessárias no atendimento da determinação do TCE/MT, com vistas a proceder a execução judicial de dívida para ressarcir o dano ao erário.

Daí que a Prefeita do Município de Poxoréu, ora Apelante, ao simplesmente ignorar a decisão emanada pelo TCE/MT e Poder Judiciário, vilipendia visceralmente a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, não só pelo descumprimento do mandamento
judicial
, mas também por
deixar
de cumprir sua função típica.

A propósito

“Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para
prover a
execução
de lei,
de ordem
ou de decisão
judicial
”.
Negritei

Portanto,
a indiferença, o menosprezo e o descaso reiterado do Poder Executivo Municipal para com as decisões emanadas do TCE/MT e do Poder Judiciário quase beira o desrespeito para com a garantia do livre exercício deste Poder, não valendo de nada a liberdade de ação quando ela não é atendida, observada e cumprida.

Exatamente por isso, a imposição constitucional não se constitui como mera indicação, instrução ou opinião. Ao revés, é disposição dotada de alta densidade normativa, e por isso vinculante ao administrador público, o que a ensejar, inclusive, a sua excepcional exigibilidade pelo Poder Judiciário, de modo a afastar a
omissão
patológica do poder público e o perigoso fenômeno de desvalorização funcional da constituição escrita.

Por todos estes fundamentos,
o reiterado e constante desprestígio no cumprimento de decisão do Tribunal de Contas Estadual, porquanto deixa de cumprir com exatidão a decisão e cria embaraço à sua efetivação, possibilitada a incidência da multa o punição pessoal a todos aqueles que, de qualquer forma participem do processo,
ainda que não seja efetivamente parte, como é o caso da Apelante, protagonista para que a decisão
judicial
de execução de dívida seja cumprida, na previsão do art. 77, inciso IV, do CPC.

Todavia, as alegações despendidas pela Apelante nada trouxeram de concreto em sua defesa capaz de ilidir a inicial, atribuir a responsabilidade à terceiros soa pueril inclusive, uma vez que a mesma em sua defesa contestatória - Id. 7520395, não ilidiu aos indícios de ocorrência do ato improbo, revelados pelos documentos que instruíram a inicial.

Sob a matéria, o entendimento do sodalício:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA
– NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO
TCE
– NÃO VINCULAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – REPASSE DE VERBAS DO FUNDEF – DESVIO DE FINALIDADE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA
E DA LEGALIDADE – CONDUTAS ÍMPROBAS TIPIFICADAS NO ART. 11, DA LEI Nº 8.429/92 – APELO PROVIDO EM PARTE. 1 – O controle exercido pelos Tribunais de Contas não é jurisdicional e, por isso mesmo, as decisões proferidas pelos órgãos de controle não retiram a possibilidade de o ato reputado ímprobo ser analisado pelo Poder Judiciário, por meio de competente ação civil pública.
Logo, sua atuação não vincula o funcionamento do Poder Judiciário, o qual pode, inclusive, revisar as suas decisões por força Princípio Constitucional da Inafastabilidade do Controle Jurisdicional
(art. 5º, XXXV, da Constituição). 2 –
A lesão aos princípios
administrativos
contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92 não exige dolo ou culpa na conduta do agente e nem prova da lesão ao erário público. A simples ilicitude ou imoralidade
administrativa
é suficiente para configurar o ato de
improbidade
.
3 – Não há que se falar em aplicação em bloco das sanções previstas na lei, visto que as penalidades a serem impostas pelo juiz deverão ser condizentes com a conduta do agente ímprobo, ou seja, de acordo com o grau de ilegalidade/lesividade do ato. 4 – Não se vislumbrando a existência de danos ao erário e não havendo indícios de que o agente público tenha auferido alguma vantagem pessoal indevida, deve ser aplicada apenas a sanção de multa civil, pois esta se mostra condizente com a desobediência aos ditames constitucionais e legais ocorrida. (Ap. 123916/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/07/2018, Publicado no DJE 10/08/2018). Negritei

Neste prisma, a alegação de
inexistência de dolo ou culpa
não merece prosperar,
visto que conforme relato da exordial e do procedimento realizado pelo TCE, a Apelante omitiu em praticar ato que tinha por obrigação e dever de ofício fazê-lo, em total desacordo com os princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal.

Desta feita, forçoso reconhecer que a Apelante, à época Prefeita,
deliberadamente deixou de atender as determinações do Eg. Tribunal de Contas não promovendo a execução judicial da dívida, tampouco inscreveu o devedor no cadastro de inadimplentes, mesmo sabendo que sua desídia implicaria em prejuízo a administração.

Por sua vez,
não há que se falar em ausência de dolo e/ou má-fé, haja vista ser clarividente a presença do elemento subjetivo doloso consubstanciado na consciência e voluntariedade de não fazer o que a lei determinava que o fizesse.

A jurisprudência brasileira tem entendido que, para a configuração da improbidade administrativa, prevista no artigo 11 da Lei n. 8.429/1992, basta o dolo genérico.

Guilherme de Souza Nucci
conceitua o dolo da seguinte forma:

(...) a) é a vontade consciente de praticar a conduta típica (visão finalista - é o denominado dolo natural); b) é a vontade consciente de praticar a conduta típica, acompanhada da consciência de que se realiza um ato ilícito (visão causalista - é o denominado dolo normativo) (...); c) é a vontade consciente de praticar a conduta típica, compreendendo o desvalor que a conduta representa (é o denominado dolo axiológico, exposto por MIGUEL REALE JÚNIOR, Antijuridicidade concreta, p. 42). (
In
Código Penal Comentado, Rio de Janeiro, Forense, 2016, pág. 205).

O dolo, no entendimento de
Rogério Greco,
foi assim conceituado:

(...) Dolo é a vontade e a consciência dirigidas a realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Conforme preleciona Welzel, toda ação consciente é conduzida pela decisão da ação, quer dizer, pela consciência do que se quer - o momento intelectual - e pela decisão a respeito de querer realizá-lo - o momento volitivo. ambos os momentos, conjuntamente, como fatores configuradores de uma ação típica real, formam o dolo (= dolo do tipo); ou, ainda, na lição de Zaffaroni, dolo é uma vontade determinada que, como qualquer vontade, pressupõe um conhecimento determinado. Assim, podemos perceber que o dolo é formado por um elemento intelectual e um elemento volitivo. (
In
Código Penal Comentado, 10ª ed., Rio de Janeiro, 2016, pág. 70).

Nesta toada, como já dito em linhas pretéritas, o ato danoso, em síntese, é aquele ilícito que cause prejuízo ao erário; ou que vulnere os princípios da Administração Publica.

Neste sentido já decidiu este sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE: CERCEAMENTO DE DEFESA, TEMPESTIVIDADE DA DEFESA PRELIMINAR APRESENTADA E DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – IRREGULARIDADES NA GESTÃO DAS CONTAS MUNICIPAIS CONSTATADAS PELO TCE – AUSÊNCIA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO – ART. 10, VIII, DA LIA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADO – DANO NÃO COMPROVADO – SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – AFASTAMENTO – APROPRIAÇÃO DE RECURSOS DO PASEP E REPASSES DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL A MENOR E FORA DO PRAZO – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SEM A INDICAÇÃO DOS RECURSOS CORRESPONDENTES – PREJUÍZO AO ERÁRIO – DOLO GENÉRICO – CARACTERIZAÇÃO – ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 10, CAPUT E INCISO VI E ARTIGO 11, CAPUT E II, DA LEI Nº 8.429/1992 – RESPONSABILIDADE DO EX-PREFEITO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o § 1º do artigo 282 do CPC, não há decretação da nulidade sem a constatação de prejuízo à parte, em observância ao princípio da pas de nullité sans grief. 2. A ação de improbidade administrativa não exige a formação de litisconsórcio necessário, porquanto as sanções administrativas são imputadas individualmente. 3. Para fins de subsunção da suposta conduta ímproba, à norma insculpida no art. 10 da Lei 8.429/1992, além da presença do dolo ou da culpa, é imperiosa a ocorrência de prejuízo ao erário, de sorte que ausente a prova do dano ao patrimônio público não há que se falar em ato ímprobo com base em tal preceito normativo (REsp 1.169.153, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 24/8/2011). 4. À luz da jurisprudência do STJ, não cabe exigir a devolução integral dos valores recebidos por serviços efetivamente prestados, ainda que derivada de contratação ilegal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 5.
Se o Gestor Público pratica irregularidades, dolosamente, constatadas pelo Tribunal de Contas Estadual,
que importam na apropriação da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, na abertura e utilização de créditos adicionais, sem a indicação da fonte de recurso e no atraso do repasse, a menor, de recursos ao Poder Legislativo Municipal, tais condutas configuram atos de improbidade administrativa, que importam em prejuízo ao erário e afrontam os princípios da Administração Pública, nos termos do artigo 10, caput e inciso VIII e artigo 11, caput e inciso II, ambos da Lei nº 8.429/92. 6.
O ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico.
(STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018), ou pelo menos culpa, nas situações do art. 10 (STJ, AgInt no AREsp 383166/RS). (N.U 0000690-60.2011.8.11.0099, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019). Destaquei

Assim, registra-se que a lesão ao erário é matéria incontroversa, consoante julgamento promovido pelo Tribunal de Contas Estadual. Extrai-se do caderno processual, sem maiores digressões, que a omissão da Apelante é matéria inconteste, haja vista que a própria, em sede da defesa escrita, admitiu não ter cumprido a solicitação do Tribunal de Contas Estadual – Id. 7520395.

Nessa senda, incumbe destacar que demonstrada a violação dos princípios administrativos, de acordo com a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a configuração do ato de improbidade administrativa, nas hipóteses do art. 11 da Lei n. 8.429/92, depende tão somente da demonstração do dolo genérico do agente, sendo dispensável a existência de qualquer elemento especifico para sua tipificação, bem como o enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário.

Deveras, a jurisprudência há muito consolidou-se no sentido de que
o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n. 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo bastante o dolo genérico.
(STJ – REsp 1352535/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 25/4/2018). [Destaquei]

Em outras palavras, o princípio da legalidade na Administração Pública deve ser interpretado como a atuação conforme o direito, vinculando a Administração aos mandamentos da lei.

Destarte, restou comprovado o dolo genérico da Apelante em relação à violação dos princípios da administração pública, sendo de rigor a manutenção do comando sentencial.

Da aplicação do
princípio da insignificância
, levantado pela Apelante em razão, de que os valores que deveriam ter sido cobrados e executados são inexpressivos, porém, insta consignar que tal princípio não possui previsão legal, bem como que a simples alegação dos valores não cobrados pela ex-gestora são ínfimos, não resta suficiente para o reconhecimento do aludido principio da insignificância invocado.

A formulação teórica do princípio da insignificância, que pretende a Apelante seja adotada ao caso por analogia, restringe-se ao alcance da tipicidade das condutas no Direito Penal, e, mesmo na seara criminal, inexiste instrumento legislativo ordinário ou constitucional que o defina ou acate-o formalmente.

Ora, a ramo penal é totalmente distinto do Direito Civil ou Administrativo, em especial aos atos de Improbidade Administrativa, consoante disposto no art. 37, § 4º do CF.

Este é o entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EMISSÃO DE CHEQUES SEM FUNDOS – PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS – DANO AO ERÁRIO – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conquanto a relevância da questão constitucional sobre o alcance do art. 37, § 5º, da CF, pendente de julgamento no STF, em sede de repetitivo, no Recurso Extraordinário nº 669069 RG/MG, o tema até então majoritário nos tribunais superiores é no sentido da imprescritibilidade da ação de ressarcimento de dano ao erário público.
O comportamento moral e ético deve sempre ser observado pelos indivíduos que compõem a Administração Pública, porquanto praticam atos que devem garantir qualidade de vida para todos os cidadãos e não se pode querer olhar esse regramento, exclusivamente, sob o aspecto

monetário da conduta ímproba, de modo a aplicar o princípio da insignificância. Não há ofensa que seja insignificante em relação à moralidade e probidade administrativas, constitucionalmente asseguradas (CF, art. 37, § 4º).
A lesão ao patrimônio público, por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, determinaria a responsabilização e o subsequente ressarcimento do dano (Lei n° 8.429/92, art. 10). Os juros de mora devem incidir a partir da data em que quantificada a lesão ao erário púbico, se não identificada a tempo exato do evento. (N.U 0001002-48.2009.8.11.0053, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015). Negritei

Nesta trilha, a Lei n.º 8.429/92, busca impedir, ou dificultar, toda e qualquer forma de malversação e de ilicitude no exercício dos cargos públicos e na administração da coisa pública, sendo que aplicação do principio da insignificância em demandas que buscam responsabilizar agentes por ato de improbidade administrativa vai contra o espirito da própria lei, não havendo que falar em aplicação do principio da insignificância.

Quanto ao
princípio da proporcionalidade
, ao fixar as sanções, o qual alega a Apelante que foram elevadas e sem fundamentação legal.

Analisando detidamente o comando sentencial, verifica-se que foram aplicadas à Recorrente as sanções de:

a)
pagamento de multa civil de cinco (05) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente à época dos fatos;

b)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.

Como se infere dos autos, restou demonstrado que a Apelante
deixou de proceder ao recolhimento dos valores de multa de 22 UPS’s e restituição do valor R$ 298,71 (duzentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos)
, pendentes de atualização, devidos por Rony Ribeiro Rocha, gestor municipal do Fundo de Previdência Social dos Servidores da Prefeitura do Município de Poxoréu, à época dos fatos,
revelando a desproporção acerca do valor de recolhimento da multa e valor a ser restituído, quanto ao valor da multa imposta no ato sentencial de pagamento de multa civil de cinco (05) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente (prefeita) à época dos fatos ano 2016, se mostrando, assim, desproporcional e irrazoável.

Isso porque, nas ações dessa natureza, o Magistrado ao sentenciar deve-se considerar a extensão do dano causado, a gravidade do ilícito e o eventual proveito patrimonial obtido. E, no caso, como visto, o valor é irrisório e de pouca monta, como também, não se verifica que o ato de improbidade tivesse alguma outra finalidade ilícita voltada para o seu proveito pessoal.

Assim, diante dos elementos e circunstâncias constantes nos autos, percebe-se que
não foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade entre a conduta ímproba e a fixação da multa civil de 05 (cinco) vezes o valor de sua remuneração a ser imposta a Apelante/Requerida, devendo essa ser reduzida.

Logo merece reforma a sentença
a quo
para reduzir o valor da multa civil imposta,

para o equivalente a
02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida,
por ser valor que melhor se adequa às peculiaridades do caso em mesa e, ainda, não se enquadre em sanção inócua ou excessiva.

Nesse norte, é o entendimento deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR EFETIVO DA UNEMAT E DO PODER JUDICIÁRIO MATO-GROSSENSE (OFICIAL DE JUSTIÇA) – ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA NATUREZA TÉCNICA OU CIENTÍFICA – FORMAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO – DECLARAÇÃO FALSA FIRMADA NO ATO DE POSSE – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – IRRELEVÂNCIA – CONDUTA DOLOSA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – MULTA CIVIL – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. A Constituição da República Federativa do Brasil proíbe a acumulação de cargos públicos, excetuando-se apenas as hipóteses taxativas, previstas no artigo 37, inciso XVI, quais sejam, 02 (dois) cargos de professor ou, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou ainda 02 (dois) cargos privativos da área de saúde, e desde que, entre eles, haja a compatibilidade de horários. Comprovado que o Requerido, ao tomar posse no cargo de Professor da UNEMAT, firmou declaração, omitindo que exercia o cargo de Oficial de Justiça do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso que não tem natureza técnico ou científico, pois exige tão somente a formação de nível de médio, resta configurada a prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11, caput, da LIA (violação aos princípios da Administração Pública).
A sanção concernente à multa civil deve ser reduzida, para se adequar as peculiaridades do caso, quando se constatar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados.

(N.U 0003234-04.2014.8.11.0006, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDORA EFETIVA DA UNEMAT AFASTADA POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO EFETIVO DE NATUREZA TÉCNICA – ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS ATRAVÉS DE DECLARAÇÃO FALSA – INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – CONDUTA DOLOSA – LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ – PENAS – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA CIVIL APLICADA DE FORMA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Como regra geral, a Constituição Federal veda a cumulação de cargos públicos, excetuando-se tão somente as hipóteses taxativas previstas no art. 37, XVI, quais sejam, dois cargos de professores ou, um cargo de professor com outro técnico ou científico ou ainda dois cargos privativos da área de saúde, e desde que comprovada a compatibilidade de horários entre os mesmos. Havendo a cumulação indevida de cargos com o recebimento dos respectivos subsídios, somado ao fato da impossibilidade de prestação dos serviços em todos eles pela incompatibilidade de horário, aliada à a postura de servidor público que, para driblar a proibição de acumulação de cargos, em declaração assinada no momento da contratação, omite já possuir vínculo com o Estado, caracterizado está o ato de improbidade, em afronta direta e ofensa ao princípio da legalidade.
Nos termos do art. 12, parágrafo único, da lei nº. 8.429/92, as sanções pela prática de atos de improbidade devem ser fixadas isoladas ou cumulativamente com base na “extensão do dano causado” e no “proveito patrimonial obtido pelo agente”, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se, no caso da pena de multa civil, a real situação patrimonial de quem sofre a penalidade, a fim de que a mesma não se torne inócua, seja por ser fixada em valor excessivo, seja por ser cominada em montante irrisório, de modo que, em sendo constatada que sua fixação se mostra inadequada às peculiaridades dos autos, como no caso vertente, faz-se imperiosa a sua redução.

(N.U 0000090-90.2012.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – FRAUDE NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM A LEI – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO ÍMPROBO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA CIVIL – INSUFICIÊNCIA – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – GRAVIDADE DA PRÁTICA ÍMPROBA QUE EXIGE MAIOR REPROVABILIDADE –
AFERIÇÃO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– INTELIGÊNCIA DO ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/1992 – RECURSO PROVIDO.
A penalidade de multa civil há de se ajustar às circunstâncias concretas, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justificando-se a adequação do valor conforme o inciso III, do artigo 12, da Lei nº 8.429/1992.
(N.U 0002379-04.2009.8.11.0005, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL - RETENÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DOS SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES – ACÓRDÃO DO TCE/MT – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA APENAS NO ART. 11 DA LIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – ELEMENTO SUJETIVO DEMONSTRADO – ADEQUAÇÃO DAS SANÇÕES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação aos itens 9 e 10 das irregularidades apontadas pelo TCE/MT, o autor deduziu na exordial os fatos, corroborados por farta documentação, a fundamentação e o pedido, devendo ser afastada a inépcia da inicial quanto a estes itens. 2. A citação válida interrompe o prazo prescricional, retroagindo a data da propositura da ação, que foi interposta dentro do quinquênio legal. 3.
Viola o princípio da legalidade o não recolhimento de valores descontados dos subsídios dos servidores e vereadores da Câmara de Vereadores do Município, de encargos tributários. Demonstrada a má-fé, caracteriza-se improbidade administrativa tipificada no artigo 11, inciso I e II da Lei 8.429/92.
4.
Na imposição das sanções da Lei de Improbidade Administrativa, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso parcialmente provido. (N.U 0000328-94.2007.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 25/03/2019). Destaquei

Nesse trilhar,
descabida também a aplicação da pena de suspensão dos direitos políticos, assim com da penalidade de proibição de contratação e recebimento de benefícios fiscais ou creditícios diretos e indiretos, ambas pelo prazo de cinco anos.

Com efeito, essas são as mais drásticas das sanções estipuladas no artigo 12 da Lei de regência, devendo ser cominadas apenas em casos que se revestem de relevante gravidade.

Logo, mesmo que aplicadas no patamar mínimo permitido (cinco anos), as tenazes ainda se afiguram desproporcionais ao que restou apurado, não devendo, portanto, subsistir.

Frise-se que a cumulação de penas nas ações de improbidade não é obrigatória, devendo ser devidamente justificada e fundamentada, com atenção à razoabilidade e à proporcionalidade.

Consoante a jurisprudência do STJ, as penas do art. 12 da Lei 8.429/1992
não são aplicadas necessariamente de forma cumulativa. Indispensável, portanto, fundamentar o porquê da escolha das penas adotadas, bem como da sua cumulação
. Nesse sentido: REsp 1.038.736/MG, DJe 28/4/2011. (REsp 1721097/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019)

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
, para
extirpar as penas de suspensão dos direitos políticos, assim como da penalidade de proibição de contratação e recebimento de benefícios fiscais ou creditícios diretos e indiretos, e reduzir a penalidade da multa civil para o correspondente a 02 (duas) vezes o valor da remuneração percebida pela Apelante à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021